Tribunal: TJES
Processo: 5002895-97.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002895-97.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO PEREIRA
RECORRIDO: BERALINO SANTANA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002895-97.2022.8.08.0026

Origem
: Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MARCOS ANTONIO PEREIRA

RECORRIDO
: BERALINO SANT ANNA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. CORTE DE ENERGIA E TROCA DE FECHADURA. POSSE DOS BENS DO LOCATÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de demanda que tem por base a relação jurídica surgida num contrato de locação em que a parte autora é LOCATÁRIA e os Requeridos são os LOCADORES, apesar de não haver contrato formal. Em síntese, relata a parte autora que ficou inadimplentes apenas um mês (maio/2022), contudo, os Requeridos solicitaram para que o Requerente desocupasse a casa; como o demandante não acudiu a solicitação dos locadores, estes solicitaram o desligamento de energia e água, ficando o locatário por mais de três meses no imóvel sem energia. Ademais, relatou o autor que os réus realizaram a troca da fechadura do imóvel, retirando os pertences daquele e colocado numa garagem. Em sede de contestação, os Requeridos disseram que o autor estava inadimplente há mais de 10 meses, bem como havia débitos junto a EDP e o SAAE, sendo que as referidas contas estavam em nome dos réus. Assim, os réus refutaram as alegações autorais, bem como fizeram pedido contraposto requerendo a condenação do autor por dos danos materiais suportados.”

1.1. A r. sentença julgou improcedente os pedidos autorais, e acolheu o pedido contraposto para condenar a parte autora em danos materiais no valor R$ 5.626,87.

1.2. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado no intuito de reformar a sentença, para julgar procedente o pedido autoral, bem como julgar improcedente o pedido contraposto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos consiste em apurar suposta irregularidade da conduta da ré, com amparo no acervo probatório apresentado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

3.1 Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil, incumbe ao autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme a regra de distribuição probatória estampada no art. 373 do CPC. No caso concreto, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar o seu direito, conforme bem fundamentado na origem:
“ [...] o autor não se desincumbiu em provar que estava em dia com as parcelas do aluguel e também das contas de energia e água. No documento de ID 20177094 existe apenas um comprovante de pagamento no valor de R$ 500,00 datado em 29/08/2021, sendo que os fatos teriam se passado no ano de 2022. [...] No entanto, o único mês que o autor alega estar inadimplente é em relação a maio/2022. Porém, não traz provas nos autos em relação ao pagamento regular dos alugueis, mesmo porque afirma que assim que houve a interrupção do fornecimento de energia, parou de realizar o pagamento dos alugueis. [...] Em relação a alegação de os réus teriam solicitado o desligamento da energia, destaco que o autor não se desincumbiu em comprovar tais fatos, também, mesmo porque teria confessado que as contas de energia estavam atrasadas, o que poderiam ter gerado a rescisão contratual com a EDP.”

3.2. Sendo assim, não comprovado qualquer ilegalidade na atuação da ré, descabida se torna a condenação do recorrido em indenização a título de dano moral, por ausência de ato ilícito, pressuposto da responsabilidade civil.

3.3. Outrossim, em relação ao pedido contraposto para condenar o recorrente no pagamento dos aluguéis e contas de energia e água não pagos, assiste razão aos requeridos, haja vista que, diante da inadimplência, deve o devedor ser compelido a quitar os valores devidos, sob pena de locupletar-se ilicitamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

4.1 Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor dado a causa. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)